Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708381-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERNER ARAUJO MIQUELINO DA SILVA AGRAVADO: RODRIGO MIRANDA NAVES, ROBERTA RAMALDES TOSCANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WERNER ARAUJO MIQUELINO DA SILVA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de RODRIGO MIRANDA NAVES e ROBERTA RAMALDES TOSCANO, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 115968914. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Na origem, informa a exequente/agravante ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, na qual requereu a reiteração da pesquisa via SISBAJUD, indeferida pela decisão agravada. Argumenta que o sistema BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, o qual possui novas funcionalidades, incluindo a possibilidade de bloqueio de créditos futuros da conta do executado. Sustenta que decorreu prazo razoável desde a última consulta, o que possibilita a reiteração da diligencia. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a consulta ao sistema SISBAJUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, em especial a probabilidade do direito. A Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça admite a possibilidade de repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário caso haja demonstração de alteração das condições financeiras do devedor ou quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Contudo, no caso em exame, não se configura nenhuma das hipóteses. A última pesquisa, já realizada por meio do sistema SISBAJUD, é datada do dia 08/10/2021 (ID Num. 106489434), há cerca de 5 (cinco) meses, lapso temporal relativamente curto em face dos prazos processuais típicos do processo de execução. Por outro lado, o agravante não demonstrou alteração nas condições financeiras dos devedores. Assim, em um primeiro momento, não verifico a probabilidade do direito do agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. PENHORA. BENS DOS DEVEDORES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". CASO CONCRETO. DECURSO DO TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. Afigura-se razoável o acolhimento da pretensão de renovação de pedido de pesquisa e penhora de bens, via SISBAJUD, caso, ante o transcurso de considerável lapso temporal, se vislumbre a possibilidade de alteração da situação financeira do devedor, desde a realização da última diligência infrutífera. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A chamada "teimosinha" consiste na reiteração automática da ordem de bloqueio, mediante o sistema SISBAJUD, até o adimplemento integral da quantia perseguida, a ser autorizada pelo período de 30 (trinta) dias ou mais. 3. Diante da inexistência de elementos do caso concreto a justificar o deferimento do pedido de consulta reiterada ao sistema conveniado ao Poder Judiciário, notadamente pelo insucesso da última pesquisa realizada há cerca de três meses, deve-se indeferir o pedido. 4. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, é dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito almejado, porquanto o processo executivo se realiza no interesse daquele. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1385805, 07244860720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração da diligência. 3. Apesar da possibilidade de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, cujos valores ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo indícios nos autos quanto à existência de tais bens, a diligência deve ser indeferida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. RECENTICIDADE DE PESQUISA ANTERIOR. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. Hipótese em que a última pesquisa foi levada a efeito em julho/2021 e a agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte executada, limitando-se ao fato que infrutíferas algumas pesquisas anteriores. 3. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. "Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( )." (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. "2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido" (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380412, 07279738220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Assim, ausentes os requisitos para reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD, é imperioso o indeferimento da medida pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 18 de março de 2022 15:22:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora